Tribunal: TJDFT
Processo: 0746555-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. PRAZO DETERMINADO. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O pensionamento entre ex-cônjuges decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade familiar.
2. A fixação dos alimentos provisórios deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim der que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
3. Recurso conhecido e desprovido.